Tribunal: TJMT
Processo: 1008472-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008472-19.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), WERBETON XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 030.336.181-62 (REQUERENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), VINICIUS SANTANA KNORST - CPF: 061.440.401-02 (VÍTIMA), ANDERSON KNORST - CPF: 899.538.941-91 (VÍTIMA), RODRIGO SANTANA KNORST - CPF: 061.439.791-03 (VÍTIMA), ALEX PIRES DA SILVA - CPF: 958.680.701-00 (VÍTIMA), MARINETE SANTANA DE BRITO - CPF: 021.031.391-94 (VÍTIMA), WELINGTON VICENTE DOS SANTOS - CPF: 152.788.284-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANDERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 150.556.764-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. QUATRO CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EM CONCURSO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. UNIDADE FAMILIAR. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação revisional proposta contra sentença condenatória que reconheceu o concurso formal entre quatro crimes de roubo majorado levados a efeitos em face de vítimas distintas, com vistas à verificação de eventual erro no não reconhecimento de crime único.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a subtração inicialmente dirigida à uma propriedade rural familiar, que como desencadeamento da intenção de subtrair arma de fogo do local acabou por resultar em lesão aos patrimônios dos indivíduos presentes no local, implica no reconhecimento de crime único.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal da dosimetria da pena somente é admitida em hipóteses excepcionais e restritas, nos termos do art. 621 do CPP, quando configurada manifesta ilegalidade ou teratologia.

4. Nos crimes de roubo, a quantidade de delitos está vinculada à quantidade de patrimônios violados, sendo irrelevante se os bens pertencem a membros da mesma família.

5. A existência de vítimas distintas, com bens individualizados subtraídos no mesmo contexto, autoriza o reconhecimento do concurso formal de crimes, e ausente ilegalidade manifesta ou violação à literalidade da lei penal, mostra-se incabível a desconstituição da sentença condenatória por meio da revisão criminal.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento: “Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 70, 157, §2o, incs. II e V, §2o-A, inc. I; CPP, arts. 621, inc. I, e 625, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.910.762/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12/11/2021; TJMT, N.U. 1022551-76.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 20/04/2021.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

WERBETON XAVIER DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
WERBETON XAVIER DE ALMEIDA
com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT na ação penal n.

1002315-05.2021.8.11.0086, em que restou
condenado
pela prática por quatro vezes, em concurso formal, do delito tipificado no
art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, c/c art. 70, ambos do Código Penal
, à pena total de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
com parcial retificação do édito condenatório pela Primeira Câmara Criminal do TJMT
no julgamento da apelação criminal de mesmo número, ocasião em que a pena de multa do ora requerente restou reajustada para
30 (trinta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Na petição inicial disponível no ID 275557389
, o requerente sustenta que
a
individualização da pena
no édito condenatório
contraria
o texto expresso da lei penal
, haja vista o
reconhecimento do concurso formal de crimes
a despeito de restar “
evidenciado que a ação delitiva visava atingir patrimônio único [da unidade familiar], ainda que, durante a execução do crime, tenha havido violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa
.” (sic – pág. 3), destacando, em abono à tese, que os agentes delitivos

foram até residência das vítimas para subtrair as armas de fogo que estavam guardadas no local e das quais já possuíam prévio conhecimento, não tendo eles exigido qualquer bem individual dos presentes no imóvel, tendo se limitado a arrecadar o que encontraram exposto na residência, tais como aparelhos celulares e chave do carro, sem distinguir a quem pertenciam.

Diante disso, almeja a
procedência
da ação revisional para que o
concurso formal de crimes seja excluído
, reconhecendo-se a ocorrência de crime único.

Instrui a petição inicial com os documentos registrados do ID 275557391 ao ID 275557398.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 278797395 pela
improcedência
da ação revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
.

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

e a presente ação revisional está fundada na suposta não configuração da figura do art. 70 do Código Penal, com violação, em tese, ao princípio da individualização da pena; sendo certo, outrossim, que tal matéria não fora enfrentada anteriormente na apelação criminal n. 1002315-05.2021.8.11.0086, julgada pela Primeira Câmara Criminal do TJMT sob a relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha.

Todavia, o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento restrito quanto à viabilidade da propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Ou seja, embora cabível a readequação da pena por meio de revisão criminal, somente em circunstâncias excepcionais, de vícios graves, é que a imutabilidade das decisões (CF/88, art. 5o, XXXVI) pode ser abrandada, porquanto a coisa julgada é o instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos, e, com isso, a segurança jurídica.

No mesmo sentido tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Quanto ao pressuposto descrito no art. 625, §1.o, do CPP, verifica-se que o veredito condenatório
transitou em julgado em 05/04/2022
(
ID

275557394
).

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do ora revisionando
WERBETON XAVIER DE ALMEIDA
e de seus comparsas
João Anderson Silva dos Santos
e
Welington Vicente dos Santos
, imputando-lhes a prática por quatro vezes, em concurso formal, do crime previsto no

art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, c/c art. 70, ambos do Código Penal
, porque, no dia
18 de junho de 2021
, por volta das 7h, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito (numeração raspada) e utilizando-se ainda de

restrição da liberdade das vítimas
Luis Miguel Knorst
(criança),
Marinete Santana de Brito
,
Alex Pires da Silva
e
Anderson Knorst
, ingressaram na propriedade rural denominada “Estância Amazônia” após renderem a vítima
Anderson
e seu filho de 9 anos, e de lá subtraíram 02 (duas) armas de fogo de propriedade da aludida vítima, bem como os aparelhos celulares de
Luis Miguel
e
Marinete
, e a chave do carro de
Alex
.

Ao cabo da instrução processual, o ora revisionando r
estou

condenado
nos termos da denúncia, sendo apenado com
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, posteriormente readequados pela Primeira Câmara Criminal do TJMT para
30 (trinta) dias-multa.

Referindo que a figura do art. 70 do CP foi
supostamente reconhecida ao arrepio da lei, na medida em que
“
evidenciado que a ação delitiva visava atingir patrimônio único [da unidade familiar], ainda que, durante a execução do crime, tenha havido violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa
.” (sic – pág. 3), pois o móvel da ação delitiva era a subtração do armamento sabidamente guardado na residência das vítimas, de modo que o roubo de pertences pessoais tais como chave veicular e aparelhos celulares constituiu uma espécie de “dano colateral”, porquanto arrecadados apenas porque supostamente estavam à olhos nus espalhados pela casa; postula o revisionando a exclusão do concurso formal.

Deveras, o sujeito passivo da subtração pode ser diverso do sujeito passivo da violência

ou grave ameaça, sem que se deixe de considerar a conduta como um único crime de roubo se afetado apenas um patrimônio, exatamente como consta da ementa de julgado da minha relatoria, citada pelo requerente na petição inicial, embora para [indevidamente] tentar incutir a ideia de que se referiria à tese correlata àquela por si defendida.

Sucede que, no caso em exame, desponta incontroverso que quatro vítimas distintas suportaram lesão em seus patrimônios à conta da conduta delitiva perpetrada pelo revisionando e seus correligionários, a tornar impossível o reconhecimento de crime único, principalmente porque a peça acusatória individualizou os bens de cada um dos ofendidos, e tanto a sentença quanto o acórdão confirmatório da condenação, ambos com lastro no conjunto probatório dos autos, concluíram que malgrado a intenção originária do requerente e seus comparsas fosse subtrair as armas de fogo localizadas na propriedade rural, surrupiaram também outros pertences das vítimas que estavam no local, e consoante a jurisprudência pacífica do STJ, “
praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos
” (AgRg no AREsp n. 1.910.762/RJ, relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12/11/2021).

Tal discussão, aliás, está afetada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema 1.192, sendo que a questão submetida a julgamento consiste justamente em determinar se o crime de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não um crime único, quando violados patrimônios distintos.

E com efeito, o roubo constitui espécie do gênero crime contra o patrimônio, portanto, a quantidade de delitos de roubo está vinculada à quantidade de violações do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora (patrimônio); ademais, embora o revisionando defenda que os agentes subtraíram indistintamente outros bens além das armas de fogo originariamente desejadas apenas porque estavam à mostra na residência, essa arguição, por si só, faz cair por terra a alegação de crime único, exatamente porque demonstra o dolo de subtrair mais de um patrimônio, não sendo demais ponderar que os agentes delitivos tinham condições de saber ou ao menos cogitar que os aparelhos celulares e a chave de automóvel não pertencessem ao proprietário do armamento, mesmo porque mantiveram as vítimas amarradas e trancafiadas por mais de meia hora.

Esse entendimento, inclusive, é consentâneo com o posicionamento há muito adotado por esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL – PRETENSÃO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ROUBOS PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL – ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA – IRRELEVÂNCIA – OBJETOS INDIVIDUAS SUBTRAÍDOS EM ÚNICA CONDUTA – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO ARESP 1651955/GO) – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação ou omissão, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no art. 70 do Código Penal.

1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal...” (AgRg no HC 520.815/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
” (N.U 1022551-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Destarte, sem mais delongas, verificado à toda evidência que não há ilegalidade manifesta na sentença condenatória impugnada, ao contrário, o reconhecimento do concurso formal
in casu
não contraria o texto expresso da Lei, é certo que o pleito revisional está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação revisional
ajuizada por
WERBETON XAVIER DE ALMEIDA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT na ação penal n.

1002315-05.2021.8.11.0086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025